Tribunal: TJBA
Processo: 0001826-22.2004.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001826-22.2004.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GILSON MACHADO DE GOIS Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundamentada no valor ínfimo do débito e no abandono da causa (art. 485, III, do CPC). O embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade da Lei Estadual nº 13.729/2017 ao caso concreto, por se tratar de execução ajuizada em 2008, e sustenta erro material na consideração do valor da dívida consolidada, argumentando haver outros débitos do mesmo devedor em execuções distintas. II. Questão em discussão 2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao não considerar os argumentos referentes à aplicação do princípio tempus regit actum, à consolidação do débito fiscal e ao conteúdo normativo do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). 4. Não há omissão quando a decisão judicial aprecia, de forma clara e fundamentada, as questões relevantes da lide, mesmo que não enfrente todos os argumentos das partes. 5. O acórdão embargado apreciou adequadamente os fundamentos relevantes, afastando a existência de interesse de agir em razão do reduzido valor do débito fiscal, estando em consonância com jurisprudência consolidada. 6. A pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando a decisão judicial enfrenta os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 0001826-22.2004.805.0191, em que figura, como Embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como Embargado, GILSON MACHADO DE GOIS. ACORDAM os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador de Justiça